Tribunal: STF
Processo: RE 1224120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Em 19.6.2020, foi proferida decisão monocrática com a seguinte ementa:
    “PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO” (e-doc. 66).
    2. Intimado dessa decisão em 24.6.2019, o embargante opôs, em 26.6.2019, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 67).
    3. O embargante alega que, “visando suspender a exigibilidade do débito tributário, o Embargante fez o depósito judicial integral do débito discutido no presente feito e pediu a decretação da suspensão da exigibilidade do débito” (fl. 1, e-doc. 67).
    Aponta obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que “não fez o pedido de levantamento de depósito, percebe-se que a decisão não abordou o mérito do pedido realizado pelo peticionante” (fl. 1, e-doc. 67).
    Pede “seja sanada a referida obscuridade, com o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que houve o depósito integral do tributo discutido, o que por si só gera a referida suspensão, nos termos do art. 151, II, do CTN” (fl. 2, e-doc. 67).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante. 
    Opostos os embargos de declaração contra decisão monocrática, neles se alegando os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, dispensa-se a conversão em agravo regimental para julgamento pela Turma, conforme, por exemplo, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 476.109-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.10.2007, 411.024-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 11.5.2004, e 277.612, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 12.11.2001.
    5. Pela celeridade processual almejada na prestação jurisdicional, sendo manifesta a ausência de prejuízo ao embargado, desnecessária a apresentação de contrarrazões ao presente recurso (art. 6º c/c art. 9º do Código de Processo Civil). 
    6. O embargante alega não ter apresentado “pedido de levantamento de depósito”, mas “suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
    Na decisão embargada ficou anotado que se “o levantamento de depósito judicial é providência que deve ser determinada pelo juízo da execução... o pedido formulado nesta petição deverá ser apreciado pelo juízo de origem”. 
    Por isso, não se deixou de considerar o pedido, mas se resolveu a questão considerando-se que aquela primeira providência determinava que também a suspensão, que é o objeto do pleito, haveria de ter idêntica solução.
    Ademais, ainda que se superasse aquela questão, o que não é o caso na espécie, melhor sorte não acudiria ao embargante quanto ao pedido de declaração da suspensão da exigibilidade do crédito. 
    Este Supremo Tribunal concluiu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário demanda a análise da legislação infraconstitucional, a inviabilizar o processamento do pedido do requerente na via extraordinária.  
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito. Depósito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.244.029-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.4.2020 – grifos nossos).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 995.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016 – grifos nossos).
    7. A decisão embargada está coerente com a jurisprudência pacificada neste Supremo Tribunal quanto ao tema tratado, não remanescendo ponto omisso, contraditório ou obscuro, nela também não se demonstrando erro material, pelo que nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    8. Nítida a pretensão do embargante de buscar modificação do julgado para fazer prevalecer a tese por ele esposada, o que não tem fundamento jurídico.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa deste processo.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora